Tribunal: TJSP
Processo: 1026564-27.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Autora alega a prática de juros abusivos pela ré – Parte ré nega a celebração de contrato entre as partes – Autora reconhece erro quanto ao nome que consta na exordial – Ré manifesta oposição quanto a alteração do polo ativo - Sentença de

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Autora alega a prática de juros abusivos pela ré – Parte ré nega a celebração de contrato entre as partes – Autora reconhece erro quanto ao nome que consta na exordial – Ré manifesta oposição quanto a alteração do polo ativo - Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC) - Insurgência recursal da autora – Pleito de reforma da r. sentença, com a procedência da ação – Preliminar deduzida em contrarrazões quanto a ofensa ao Princípio de Dialeticidade, pela ausência de enfrentamento aos termos d r. sentença – Preliminar acolhida - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.